Tribunal: TJSP
Processo: 2122594-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor. Indicação médica para realização de procedimento cirúrgico. Inconformismo do plano de saúde. Recusa fundada em parecer de sua junta médica, que foi desfavorável parcialmente à intervenção. Descabimento. Abusividade. Requisitos da tutela de urgência preenchidos. Incidência das Súmulas de nos 96,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor. Indicação médica para realização de procedimento cirúrgico. Inconformismo do plano de saúde. Recusa fundada em parecer de sua junta médica, que foi desfavorável parcialmente à intervenção. Descabimento. Abusividade. Requisitos da tutela de urgência preenchidos. Incidência das Súmulas de nos 96, 100 e 102 deste E. Tribunal de Justiça, bem como do verbete sumular de no 608 do C. STJ. Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Relatório médico do profissional que acompanha o paciente que, em princípio, deve prevalecer. Paciente que convive com dores, sendo tratado, sem sucesso, com opioides e fisioterapia. Astreintes bem fixadas que têm como finalidade coagir a devedora ao adimplemento da obrigação. Decisão mantida. Recurso desprovido.